Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715724-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX HENRIQUE NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Da análise dos autos, constata-se que o recorrente se insurge contra o despacho saneador (ID 84288371 dos autos originais), buscando a determinação de realização de perícia médica, com fundamento no seu direito à ampla defesa. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo e, em princípio, esta tese alegada pelo agravante não estão abarcadas pela norma. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator